Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700574-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO ID 18243401. Nada a prover, uma vez na decisão objeto do ID 17438655 julguei prejudicado o presente recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator